Tribunal: CARF
Processo: 12907.720114/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12907.720114/2012-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.822 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
ÍNTEGRA PROCESSO JUDICIAL
Recorrente
FUNDACAO EDSON QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator. Vencido o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir os termos da diligência o Conselheiro
Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração formalizado para exigência de Imposto de Importação
- II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, COFINS-Importação e PIS/PASEP-
Importação, acrescido de multa de ofício e juros de mora, incidentes sobre operação de
importação.
Nos termos do Auto de Infração, a recorrente, por meio da Declaração de
Importação (DI) n° 12/0037230-3, registrada em 06/01/2012, submeteu a despacho de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12907.720114/2012-97
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

importação mercadoria para a qual pleiteou o reconhecimento de imunidade para o II e IPI, com
fulcro no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal -CF, e para as contribuições ao
PIS e da COFINS, com fulcro no art. 2o, inciso VII, da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004.
Afirma a autoridade fiscal que, por entender que a imunidade prevista na
Constituição Federal restringe-se a impostos sobre o patrimônio e a renda, não alcançando o II e
o IPI, e que, no caso do PIS COFINS, a não-incidência restringe-se a bens e serviços importados
por entidades beneficentes de assistência social, formulou exigencia de recolhimento do II e do
IPI e, para o caso do PIS COFINS. de comprovação da condição de entidade beneficente de
assistência social, através da apresentação do competente certificado emitido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS, ou o recolhimento das referidas contribuições,
acrescidas de multa de ofício e juros de mora.
Diante das exigências, a recorrente efetuou, judicialmente, o depósito integral dos
créditos reclamados e impetrou perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará mandado
de segurança (registrado sob o n° 0001698-92.2012.4.05.8100), com pedido de liminar, tendo o
juiz federal indeferido o pedido, determinando, porém, à vista do depósito, a liberação das
mercadorias, em razão do que procedeu-se ao lançamento dos tributos e contribuições para fins
de prevenção da decadência, com exigibilidade suspensa, em face do depósito judicial integral
dos créditos lançados.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, pugnando pelo
julgamento totalmente improcedente do Auto de Infração, em face do reconhecimento da
imunidade tributária pleiteada.
Ademais, protestou pela prova do alegado por todos os meios de provas em direito
admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários, e, por
fim, requereu que todas as intimações relativas ao presente Auto de Infração sejam efetuadas em
nome do seu procurador, sob pena de nulidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-48.590, de 11 de setembro de 2019, decidiu não conhecer da
impugnação, no que se refere às questões de mérito, para declarar definitivos, na esfera
administrativa, os créditos tributários objeto do presente processo, que ficam, quanto a essas
matérias, subordinados ao que for decidido pelo Poder Judiciário, e conhecer da impugnação, em
relação às matérias diferenciadas, para julgá-las improcedentes, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/05/2010
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto do
lançamento, implica renúncia às instâncias administrativas.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE PROVAS ULTERIORMENTE À
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamente, precluindo
o direito de se o fazer em momento posterior, salvo mediante petição em que seja
demonstrada a ocorrência de pelo menos uma das situações previstas no § 4° do art.57
do Decreto n° 7.574, de 2011.
INTIMAÇÃO AO ENDEREÇO DO ADVOGADO DO SUJEITO PASSIVO.
DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF n° 110).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário defendendo, em preliminar, a
inexistência de identidade de objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, e, quanto
ao mérito, alegou, em síntese, que:
a)
os processos administrativos devem observar a formalidade de maneira
moderada, com a adequação entre os meios e fins, assegurando aos contribuintes a
produção de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita
legalidade, para que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente
atendam à exigência legal.
b)
a Recorrente é uma fundação de caráter educacional sem fins lucrativos e
beneficente de assistência social, nos exatos termos descritos pelos artigos 150, VI, "c"
e 195, §72, da CF/88, assistindo-lhe, então, inconteste direito à imunidade tributária
frente aos impostos e às contribuições sociais que indevidamente lhe são demandadas
em adimplemento por ocasião de importação de bem que lhe integrará o patrimônio e
lhe servirá ao cumprimento de seus fins e objetivos institucionais.
c)
a Recorrente conta com decisão judicial que a desobriga de ter de apresentar o
CEBAS como requisito para o reconhecimento de sua condição de entidade imune
d)
a imunidade tributária alcança a todos os impostos estabelecidos na Constituição
Federal, inclusive II e IPI;
e)
não há incidência de PIS e COFINS-importação, em razão da imunidade prevista
no artigo 195, §7o, da Constituição Federal;
f)
o mais recente entendimento jurisprudencial do STF, proferido no RE no
566.622, reconhece que os requisitos para o gozo da imunidade devem estar
estabelecidos em Lei complementar;
g)
sendo o depósito judicial anterior à autuação não deve ser mantida a exigência da
multa de ofício e dos juros de mora, nos termos do artigo 63, §1o, da Lei no 9.430/96;
h)
O direito à imunidade tributária da Recorrente já fora reconhecido pela
Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza - SEFIN-PMF e pela Secretaria da
Fazenda do Estado do Ceará -SEFAZ/CE, que concederam parecer favorável a
imunidade tributária pleiteada pela entidade, após verificação do atendimento aos
requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN.
i)
Há flagrante inobservância ao Princípio da Verdade Real no caso em cotejo, uma
vez que o auditor fiscal, quando da lavratura do Auto de infração, desconsiderou que a
Recorrente é uma entidade de assistência social e de educação, fazendo jus à imunidade
tributária, garantida pela Constituição Federal.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

j)
Requer a produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente pela
posterior juntada de documentos que se fizerem necessárias, assim como, pela
realização de perícia técnica com fito de apurar se a Recorrente preenche os requisitos
estabelecidos pelo art. 9o e 14 do CTN, indicando assistente técnico e formulando
quesitos.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário foi protocolado em 01/11/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 04/10/2019. Ademais, cumpre
com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE
A AÇÃO JUDICIAL E O PROCESSO ADMINISTRATIVO
Conforme se extrai dos autos, a recorrente, mesmo antes da lavratura dos autos de
infração objeto deste processo, impetrou mandado de segurança perante a 1a Vara Federal da
Seção Judiciária do Ceará (registrado sob o n° 0001698-92.2012.4.05.8100), com pedido de
liminar, tendo o juiz federal determinado, à vista do depósito judicial do montante integral do
crédito tributário controvertido, a liberação das mercadorias objeto da Declaração de Importação
(DI) n° 12/0037230-3.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o objeto da ação judicial
restringiu-se à questão de liberação das mercadorias, pugnando pelo prosseguimento normal do
presente processo administrativo, por inexistir identidade de objeto entre os respectivos
processos.
Para averiguar a hipótese de concomitância, merece transcrição a análise realizada
pelo v. acórdão recorrido:
Constam às fls. 48-58 deste processo cópias de algumas peças do referido Mandado de
Segurança, das quais se extrai o seguinte trecho:
SENTENÇA
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ, devidamente qualificada nos autos, em face de
ato reputado ilegal e abusivo praticado pela INSPETOR-CHEFE DA ALFÂNDEGA
DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL
PINTO
MARTINS,
EM
FORTALEZA/CEARA, objetivando a liberação da mercadoria retida na Alfândega
do Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza (DI n.° 12/0037230-3).
Alega a impetrante que é entidade sem fins lucrativos, dedicada ao ensino público
superior e à assistência social, sendo reconhecida como de utilidade pública por lei
em esfera municipal e estadual e por decreto em âmbito federal, tendo acolhido o
direito a imunidade tributária, fazendo jus, portanto, a liberação das mercadorias
objeto da DI n ° 12/0037230-3 sem o pagamento os tributos exigidos na importação
(Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS vinculados à importação).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

Requer a impetrante, a título de medida liminar, a liberação da mercadoria retida
no Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza (DI n° 12/0037230-3),
independentemente do pagamento dos tributos aduaneiros, bem como a suspensão
da exigibilidade dos referidos créditos tributários. Pleiteia, ainda, em caso de não
deferimento da liminar, seja concedido prazo para a realização do depósito judicial
do valor integral.
Para melhorar a compreensão quanto ao objeto da ação judicial, procedeu-se a consulta
aos sítios da Justiça Federal na Internet, verificando-se que o citado Mandado de
Segurança teve prosseguimento, tendo o TRF da 5a Região (http://www.trf5.jus.br/data/2012/11/00016989220124058100_20121127_4938216.pdf)
assim apreciado a questão, em juízo de apelação:
RELATÓRIO
O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (Relator
Convocado): Cuida-se de apelação de sentença que denegou a segurança, ante o
pleito da empresa impetrante de ser liberada mercadoria (aparelhamento
denominado PCR quantitativo - qPCR, StepOne Real Time PCR System da Applied
Byosystems) retida na Alfândega do Aeroporto Internacional Pinto Martins em
Fortaleza/CE (DI n° 12/0037230-3), em razão da exigibilidade de crédito tributário
(II - Imposto de Importação, IPI -Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS e
COFINS incidentes na importação).
O MM. Juiz sentenciante considerou que a impetrante teve seu pedido de renovação
do CEAS -Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social negado, por
não atender aos requisitos legais, não tendo a autoridade aduaneira praticado
qualquer ilegalidade no que tange à retenção, sendo impertinente à invocação da
Súmula 323 do STF.
Em suas razões de fls. 127/153, a empresa impetrante apela, aduzindo, em síntese,
que houve ofensa ao disposto nas Súmulas 323 e 547 do STF, bem como ao
Princípio da Legalidade, uma vez que, diante do não acatamento pela autoridade
fazendária alfandegária da sua condição de contribuinte com gozo de imunidade
tributária, competia a apelada proceder à lavratura do auto de infração para a
cobrança da exação fiscal que entendia devida sobre a importação. Ato contínuo,
cumpridas as obrigações exigidas para a efetivação de uma importação regular
seria procedida a liberação dos bens importados. Pede a reforma da sentença, com
o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e, subsidiariamente, que a conversão
dos depósitos, que visam a suspensão da exigibilidade dos tributos e a liberação da
mercadoria, só ocorra após o trânsito em julgado do processo administrativo a ser
instaurado.
VOTO
O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (Relator
Convocado): Inicialmente, no que tange à lei definidora dos requisitos necessários
ao gozo do benefício constitucional, o Supremo Tribunal Federal, entendimento
perfilhado por esta Relatora, decidiu no julgamento da ADI 1.802-3/DF que "a
Constituição remete à lei ordinária, no tocante à imunidade tributária considerada,
a fixação de normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade
educacional ou assistencial imune; não, o que diga respeito aos lindes da
imunidade, que, quando susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou
reservado à lei complementar". Destarte, o preenchimento apenas dos pressupostos
estabelecidos pelo art. 14 do CTN não assegura à impetrante a qualidade de
instituição de assistência social, a que se refere o art. 150, VI, c, da CF/88, nem o
de entidade beneficente, aludida no art. 195, § 7°, da Constituição de 1988.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

Além disso, o Pretório Excelso ao apreciar o RE-AgR 428815/AM concluiu que os
requisitos traçados pelo art. 55, da Lei n° 8.212/91, a exemplo da exigência de
emissão e renovação periódica prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/91, encontram
amparo no texto constitucional e não ofendem os arts. 146, II e 195, §7°, da
Constituição Federal de 1988.
Realçou, ainda, o STF, que para a entidade receber o benefício constitucional
previsto no art. 150, VI, c, é necessário o preenchimento das condições de
constituição e funcionamento, e o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos é
mero reconhecimento, pelo Poder Público do atendimento a tais requisitos. A
propósito, confira-se o teor da ementa do referido julgado:
"EMENTA: I. Imunidade tributária: entidade filantrópica: CF, arts. 146, II e
195, § 7°: delimitação dos âmbitos da matéria reservada, no ponto, à
intermediação da lei complementar e da lei ordinária (ADI-MC 1802,
27.8.1998, Pertence, DJ 13.2.2004; RE 93.770, 17.3.81, Soares Muñoz, RTJ
102/304). A Constituição reduz a reserva de lei complementar da regra
constitucional ao que diga respeito "aos lindes da imunidade", à demarcação do
objeto material da vedação constitucional de tributar; mas remete à lei
ordinária "as normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade
educacional ou assistencial imune". II. Imunidade tributária: entidade declarada
de fins filantrópicos e de utilidade pública: Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos: exigência de renovação periódica (L. 8.212, de 1991, art. 55).
Sendo o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos mero reconhecimento,
pelo Poder Público, do preenchimento das condições de constituição e
funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício
constitucional, não ofende os arts. 146, II, e 195, § 7°, da Constituição Federal a
exigência de emissão e renovação periódica prevista no art. 55, II, da Lei
8.212/91. Decisão A Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não participou deste
julgamento o Ministro Eros Grau. 1a. Turma, 07.06.2005. (RE-AgR 428815/AM
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento: 07/06/2005, Órgão
Julgador: Primeira Turma Publicação DJ 24-06-2005 PP-00040) negritos que
não constam no original. "
Portanto, a norma exigida para a regulamentação do art. 195, §7° , da Constituição
Federal, é específica e não pode ser confundida com a norma geral a que se refere
o disposto no art. 146, II, ou seja, lei complementar.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2028/DF, referendou o STF a
concessão da medida liminar para suspender, até a decisão final da ação, a eficácia
do artigo 1 °, da Lei n. ° 9.732/98, na parte em que alterou a redação do artigo 55,
inciso III, da Lei n. ° 8212/91, e acrescentou-lhe os §§ 3°, 4° e 5°, bem como de seus
artigos 4°, 5° e 7°, que condicionavam o usufruto da imunidade a que as entidades
promovessem, 'gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes.
No entanto, como já dito, deve a entidade beneficente preencher os requisitos do
art. 55 da Lei 8212/91, com alterações (exceto as que foram subtraídas do texto por
força da ADINn° 2028-5).
Preceitua o artigo 55 da Lei 8212/91:
"Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Vide Lei n° 9.429, de 26.12.1996) I - seja reconhecida como
de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; II -
seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.187-13,
de 2001) III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência
social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes,
idosos e portadores de deficiência;(Redação dada pela Lei n° 9.732, de
11.12.98) IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título. "
Para obter o benefício constitucional pleiteado seria imperioso que o recorrente
comprovasse, entre outros requisitos cumulativos, possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, renovado a cada três anos, por força do disposto
no art. 55, II, da Lei 8.212/91, o que não ocorreu neste feito. Não demonstrou a
parte autora que tenha renovado seu Certificado e Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Faz-se
necessário o preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8212/91, bem como do
art. 14 do CTN.
Neste sentido cito ainda a seguinte decisão do STF:
"EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DESEGURANÇA.CONSTITUCIONAL.TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
CEBAS.
RENOVAÇÃO
PERIÓDICA.
CONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7° DA CB/88. INOCORRÊNCIA. 1. A
imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições
sociais obedece a regime jurídico definido na Constituição. 2. O inciso II do art.
55 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições da isenção tributária
das entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável a cada três anos.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de
direito adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para
falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado. 4. A exigência de
renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II, e 195, § 7°, da
Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJ de 24.6.05]. 5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu os
requisitos legais de renovação do certificado. Recurso não provido. "(STF, RMS
27093 /DF - DISTRITO FEDERAL, Min. EROS GRAU, DJ 13.11.2008)
Com relação à alegação de inconstitucionalidade do Decreto n° 2.536/98, que
dispõe acerca da concessão de certificado de entidade de fins filantrópicos pelos
Conselho Nacional de Assistência Social -CNAS, a jurisprudência dos tribunais
superiores já se posicionou no sentido de que é legítima a exigência prevista no seu
art. 3°, VI, no que se refere à demonstração de aplicação de um mínimo de 20% da
receita bruta anual em gratuidade, conforme abaixo transcrito:
"EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO.
IMUNIDADE. CEBAS. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. 1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo
Regimental. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. O STJ firmou
entendimento de que: a) inexiste direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de
modo que a imunidade da contribuição previdenciária patronal assegurada às
entidades filantrópicas, prevista no art. 195, § 7° da Constituição, tem sua
manutenção subordinada ao atendimento das condições previstas na legislação
superveniente; b) é legítima a exigência prevista no art. 3°, VI, do Decreto
2.536/1998, no que se refere à demonstração de aplicação de um mínimo de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

20% da receita bruta anual em gratuidade. Precedentes do STJ. 3. Aplicação da
Súmula 352/STJ: "A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) não exime a entidade do
cumprimento dos requisitos legais supervenientes." 4. Agravo Regimental não
provido. " (STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EDRESP - 733375/RS,
SEGUNDA TURMA, Decisão: 14/10/2008, DJE DATA:12/02/2009, Relator
HERMAN BENJAMIN).
Não comprovou a Fundação autora que preencheu os requisitos necessários para a
concessão da imunidade requerida.
Com relação à regra de imunidade constante nas disposições do artigo 150, VI, c,
da CF/88, ressalto que havendo a incorporação dos bens importados no ativo
imobilizado e observada a finalidade da importação, o II e o IPI poderiam não
incidir na operação aduaneira. Entretanto, nos presentes autos, não restou
suficientemente demonstrada a caracterização da impetrante como entidade
beneficente de assistência social sem fins lucrativos, pelo que, nesta sede
mandamental, não podemos reconhecer a imunidade constitucional tributária
requerida em favor da referida Fundação, a fim de afastar a cobrança do impostos
(II e IPI) em questão.
Sobre o assunto, cito o seguinte julgado desta Egrégia Corte:
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO, IPI, PIS-IMPORTAÇÃO E
COFINSIMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. REQUISITOS. - O só fato de satisfazer os requisitos estabelecidos nos
art. 14 do CTN não assegura ao contribuinte a qualificação de "instituição de
assistência social", tampouco a de "entidade beneficente", para os fins dos
artigos 150, VI, "c", e 195, parágrafo 7° da Constituição Federal. " (AG 63404
CE, DJ 25/09/2006, relator Desembargador Federal Ridalvo Costa)
Concordo com o entendimento de que o Fisco não pode utilizar a retenção de
mercadoria importada como forma de impor o recebimento de tributo dito devido,
mas ainda não suficientemente apurado. Acompanho o entendimento dominante de
que não deve ser admitida a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributos.
No caso em tela, observo que, inobstante de início tratar-se de retenção de
mercadoria em face da não comprovação da renovação do CEAS -Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, posteriormente, a retenção das
mercadorias se perpetuou, configurando-se a situação de apreensão de mercadorias
como meio coercitivo para pagamento de tributos, dada à existência de depósito
judicial efetivado (fls. 91/93), referente ao montante dos tributos cobrados.
Desse modo, entendo que merece reparo a sentença que denegou a segurança,
confirmando o indeferimento da liminar quanto à liberação das mercadorias
inobstante à existência de depósito judicial. Assim, apesar de cabível a exigência
dos impostos (II e IPI) e das Contribuições (COFINS -Importação e PIS-
Importação) da Fundação importadora, tal cobrança, todavia, deve ocorrer sem a
utilização da retenção da mercadoria importada como coerção para recebimento
dos tributos.
Sobre a matéria, transcrevo a seguinte Jurisprudência sobre a matéria, de cuja
fundamentação compartilho:
"TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ENTIDADE BENEFICENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. II. IPI. COFINS-IMPORTAÇÃO. PIS-
IMPORTAÇÃO. EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. CONVERSÃO EM
RENDA DA UNIÃO. 1. Não comprovando a entidade sua condição de
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

beneficente não faz jus à imunidade tributária, assim o depósito integral dos
tributos devidos, efetuado para viabilizar o desembaraço aduaneiro da
mercadoria importada, deve ser convertido em renda da União. 2. Apelação não
provida."(TRF5, AMS 100827, DJ 02/12/2008, Relator Desembargador Federal
Marcelo Navarro)
"APELAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO INTERROMPIDO. RECLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA.
EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS TRIBUTOS COMO
CONDIÇÃO DO DESEMBARAÇO. 1-
Segundo o que consta dos autos, as mercadorias importadas foram classificadas
em desacordo com o entendimento da Administração Alfandegária, o que
resultou na interrupção do desembaraço aduaneiro, até que seja providenciado
o recolhimento integral dos tributos. 2- No caso, de acordo com 'Solução de
Consulta SRRF/9a RF/DIANA n° 117-, de 14 de março de 2007, as mercadorias
em comento já haviam sido definidas como enquadradas no Código NCM-I
4011.99.90 da TIPI, o que possibilitou ao Fisco exigir tributos sobre tais
operações em valores maiores dos que os efetivamente recolhidos, para finalizar
o desembaraço aduaneiro. 3- Não se afigura ilegal a exigência de depósito em
dinheiro, caução de títulos da dívida pública federal ou fiança bancária para
liberação de mercadoria importada retida na alfândega, conforme afirma a
apelada. 4- A apreensão de bens não vedada pela Lei Maior, encontra hipóteses
em que a medida se justifica mesmo na seara administrativa, como é o caso da
retenção de mercadorias importadas pela autoridade alfandegária, quando esta
verificar que a classificação das mercadorias encontra-se incorreta e os tributos
foram recolhidos a menor, em razão da reclassificação. 5-O entendimento da
Súmula 323 não admite que se apreendam mercadorias com o intuito específico
de coagir o cidadão ao pagamento do tributo, mas não se erige em salvo-
conduto para que se transite pelo país mercadorias em situação irregular, donde
concluirse, na verdade, que não se trata de apreensão de bens, mas de condição
para o desembaraço. 6- De fato, é lícito exigir o pagamento dos tributos
oriundos da operação de importação para a liberação da mercadoria, bem
como seus consectários, pois entendimento contrário possibilitaria o
cometimento indiscriminado de fraudes em detrimento dos interesses da
Fazenda Nacional e o prejuízo da indústria nacional, não ficando caracterizado
meio coercitivo ou confisco. De mais a mais, a hipótese não pode ser confundida
com sanção política, que justificaria a aplicação das Súmulas 70, 323 ou 547,
do excelso STF. 7-Apelação improvida. "(TRF2, AC 469729, E-DJF2R
09/04/2012, Desembargador Federal Luiz Antonio Soares)
Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para determinar a
liberação das mercadorias.
Ao apreciar a matéria em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu (https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente
=MON&sequencial=78168638&num_registro=201403158684&data=20171110&forma
to=PDF):
Quanto à matéria de fundo, qual seja, a reserva de lei complementar para fixar os
requisitos necessários ao reconhecimento do direito à imunidade tributária para as
entidades beneficentes de assistência social, prevista no art. 195, § 7°, da
Constituição Federal, ressalta-se a existência de repercussão geral, reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 566.622 RG/RS - Tema 32.
Em recursos versando sobre temas afetados à repercussão geral, o STF tem
determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem a fim de que ali
aguardem o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

Ocorre que recentemente foi publicado acórdão de mérito no julgamento do
mencionado RE 566.622/RS, cuja ementa assim dispõe:
IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição
Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se
mediante lei complementar. (RE 566622, Relator(a): Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, julgado em 23/2/2017, Processo Eletrônico DJe-186 Divulg
22/8/2017 Public 23/8/2017)
Assim, em razão de economia processual e para se evitar a prolação pelo STJ de
provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que vier a ser
definitivamente decidido pela Corte Suprema, conveniente que a apreciação do
recurso especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de
origem, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado
pela instância ordinária após o julgamento do recurso extraordinário, sobre o
mesmo tema, afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e
1.041 do CPC/2015.
Ressalte-se que a Primeira Turma do STJ, na assentada de 8/6/2017, ao julgar o
AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, ratificou a orientação de que "podendo a
ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento
da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em
homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o
sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali,
em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local
ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte ".
Ademais, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, denotando a
primazia do viés constitucional do tema em debate, caso não é de enfrentá-lo na
seara do recurso especial ou do agravo dele decorrente (AREsp).
Do exposto, nos termos da fundamentação, DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos
autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa.
Observa-se, por fim, registrar o decisum do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar
Recurso Extraordinário da impugnante (http://portal.stf.jus.br/processos/download
Peca.asp?id=314920987&ext=.pdf):
De plano, verifica-se que a controvérsia relativa à atualização monetária cinge-se
ao Tema 856 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o
ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015, assim ementado:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO
STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA
INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora
reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão
de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão
judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal
Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição
Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao
livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem
utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos
conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III
do § 1° do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais. "
Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para
adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do
art. 328 do RISTF.
Pelo que se depreende dos citados julgados, a ação judicial em tela terá sido apreciada
tanto em relação ao pedido de liberação da mercadoria quanto no que concerne à
alegação da impugnante de que " é entidade sem fins lucrativos, dedicada ao ensino
público superior e à assistência social, sendo reconhecida como de utilidade pública
por lei em esfera municipal e estadual e por decreto em âmbito federal, tendo acolhido
o direito a imunidade tributária, fazendo jus, portanto, a liberação das mercadorias
objeto da DI n ° 12/0037230-3 sem o pagamento os tributos exigidos na importação
(Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS vinculados à importação)", matéria
também em discussão nos presentes autos.
Desta forma, verifica-se que, conquanto pretendesse obter, em sede de liminar, tão
somente a liberação da mercadoria importada, o sujeito passivo efetivamente postulou, como
questão de fundo (mérito da causa), a não incidência do Imposto de Importação, do IPI, do PIS-
Importação e da COFINS-Importação sobre a mesma operação de importação, tendo ambas as
questões sido apreciadas nos autos do referido Mandado de Segurança, coincidindo, a parte
meritória, com a questão em debate nos presentes autos administrativos.
Cumpre enfatizar que a recorrente pleiteou, em âmbito judicial, “[...] a liberação
das mercadorias objeto da DI n ° 12/0037230-3 sem o pagamento dos tributos exigidos na
importação (Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS vinculados à importação)” em razão
de ser “[...] entidade sem fins lucrativos, dedicada ao ensino público superior e à assistência
social, sendo reconhecida como de utilidade pública por lei em esfera municipal e estadual e
por decreto em âmbito federal, tendo acolhido o direito a imunidade tributária” (Grifamos).
Assim, não se sustenta o argumento de que a demanda judicial se restringiu à
liberação das mercadorias, sendo inegável que o eventual reconhecimento, em âmbito judicial,
da imunidade tributária pleiteada e do correspondente direito ao não recolhimento dos
respectivos tributos impactará diretamente no mérito da presente autuação.
Ressalte-se que o fato de a medida judicial ter sido ajuizada em período anterior à
constituição do crédito tributário não afasta o reconhecimento da concomitância, conforme
dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desta forma, a propositura de demanda judicial pela recorrente importou renúncia
às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento sob
análise, estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da matéria,
pois qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a respeito da
questão litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o Princípio da
Unidade de Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

âmbito do Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo administrativo (art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de ausência de identidade de objeto
entre a ação judicial e o processo administrativo.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por rejeitar a preliminar de ausência de identidade de
objeto entre a ação judicial e o processo administrativo.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Voto vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator designado.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir do eminente Relator, ouso a
discordar sobre a ausência de identidade de objeto entre a ação judicial e o posterior
encaminhamento processual do r. processo administrativo.
Isso porque, conforme relatoriado, a Recorrente, mesmo antes da lavratura dos
autos de infração objeto deste processo, impetrou mandado de segurança perante a 1a Vara
Federal da Seção Judiciária do Ceará (registrado sob o n° 0001698-92.2012.4.05.8100), com
pedido de liminar, tendo o juiz federal determinado, à vista do depósito judicial do montante
integral do crédito tributário controvertido, a liberação das mercadorias objeto da Declaração de
Importação (DI) n° 12/0037230-3.
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o objeto da ação judicial
restringiu-se à questão de liberação das mercadorias, pugnando pelo prosseguimento normal do
presente processo administrativo, por inexistir identidade de objeto entre os respectivos
processos.
Nesse contexto, a priori, entendo que é bastante provável a concomitância entre as
causas de pedir e o pedido da ação judicial proposta pela Recorrente e o arrazoado constante do
recurso. Todavia, o alcance da concomitância deve ser delimitado objetivamente e com razoável
prudência, sendo reconhecida apenas quando o objeto do processo administrativo é realmente o
mesmo daquele discutido na via judicial, prevalecendo a exigência da tríplice identidade entre as
demandas – mesmas partes, causa de pedir e pedido. Apenas quando não houver identidade
absoluta, matérias diferenciadas poderão ser analisadas pelo julgador administrativo.
Apesar das diversas informações trazidas ao processo administrativo pela
Recorrente, existe a necessidade de obter cópia da petição inicial da ação ajuizada, a fim de que
este Órgão Julgador averigue a real extensão da causa de pedir e do pedido e consequentemente
conclua com a máxima segurança possível acerca da hipótese de renúncia às instâncias
administrativas.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720114/2012-97

Assim, diante dessa necessidade de se obter informações quanto à ação
mencionada, voto pelo envio do processo para a Unidade Preparadora para que esta providencie
junto à Justiça Federal a cópia integral do processo judicial n.o 0001698-92.2012.4.05.8100.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 265
DF CARF MF
Original